Tribunal: TJDFT
Processo: 0722413-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. AJUIZAMENTO NA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
-Agravo de instrumento interposto em face à decisão da Sexta Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para processar e julgar pedido de liquidação provisória de sentença coletiva requerido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
-A questão em discussão consiste em definir a competência para processar e julgar o pedido de liquidação provisória de sentença coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
-O ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito, a não ser o fato de o Banco do Brasil, assim como outras instituições, ter sede em Brasília.
-O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
-Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
-O ajuizamento da demanda no Distrito Federal caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao Juízo eleito.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 53, III, “a”.
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.106.701/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 5/3/2025.